Tribunal: STF
Processo: AI 480496
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE BEM  VINCULADO A
CÉLULA DE CRÉDITO COMERCIAL OU INDUSTRIAL - DECRETO-LEI Nº 413/69 E
LEI Nº 6.840/80 - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- O recurso de revista, no âmbito do processo
trabalhista, qualifica-se como típico recurso de natureza
extraordinária, estritamente vocacionado à resolução de questões de
direito. O recurso de revista - considerada a natureza
extraordinária de que se reveste - não se destina a corrigir a má
apreciação da prova ou a eventual injustiça da decisão. Doutrina.
Precedentes.
O debate em torno da aferição dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de revista, notadamente quando o exame de
 tais requisitos formais apoiar-se em enunciados sumulares do
Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via recursal
 extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter
 eminentemente infraconstitucional (RTJ 175/363). Precedentes.
-
Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não
viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento
 constitucional. Precedentes.
- A discussão relativa à penhora de
 bem vinculado a cédula de crédito comercial ou industrial não
viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por tratar-se de
tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.